Tribunal: TJDFT
Processo: 0745561-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745561-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta por JANIO RODRIGUES DOS SANTOS objetivando a concessão de tutela de urgência recursal em sede de apelação interposta contra a sentença proferida na Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer no 0729415-41.2025.8.07.0001, ajuizada visando a anulação de normas disciplinadoras do processo eleitoral na associação ré e a dilação do prazo para registro de candidaturas. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 250452975: Trata-se de ação, sob o procedimento comum, ajuizada por JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor do MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE (MBTC), com pedido de declaração de nulidade de dispositivos constantes das “Normas e Instruções Disciplinadoras do Processo Eleitoral 2025”, aprovadas pela Comissão Eleitoral da entidade, sob a alegação de que tais exigências violariam o Estatuto Social do Clube e os princípios da legalidade, razoabilidade e ampla participação democrática. Em síntese, sustenta o autor que determinadas exigências previstas nas normas eleitorais — tais quais a apresentação de certidões negativas judiciais por todos os membros da chapa, prazo para inscrição das chapas e obrigatoriedade de comparecimento pessoal de cada candidato à Secretaria — seriam ilegais e desproporcionais, ensejando intervenção judicial para correção das supostas irregularidades. Formulou os seguintes pedidos antecipatórios: “a.1 - Que seja anulada a obrigação do associado de emitir e apresentar certidões do TJDFT, TRF1 e TSE, exigências que se pautam em desacordo com o que determina o Estatuto e o Regulamento do MBTC; a.2 Que seja dilatado o prazo para entrega do pedido de inscrição das chapas concorrentes até 30 de junho de 2025, tendo em vista que a aprovação da Ata que admitiu as referidas normas ocorreu dia 03/06/2025, a poucos dias do prazo final de inscrição da chapa, que ocorrerá no próximo dia 08/06/2025, o que inviabiliza a formação de chapas concorrentes, ferindo o princípio democrático, o Estatuto e o Regulamento do MBTC, que pregam a plena divulgação do ato, o que não aconteceu.” No mérito, requer a confirmação do pedido antecipatório. Liminar indeferida na decisão sob id. 238521711. Citado, o requerido apresentou contestação no id. 242919657. Alega, em suma, que todas as exigências impugnadas encontram respaldo estatutário e que a matéria é de natureza interna corporis, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo da associação. Réplica sob id. 245543352. O réu formulou pedido de produção de prova testemunhal no id. 247356683. O autor apresentou documentos sob id. 248320374. O Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesando-se o ínfimo valor atribuído à causa (que não serviria de parâmetro para tal mister), trabalho desempenhado e atos praticados, em sintonia estrita, no mais, com os vetores do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O peticionante alega que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal. Alega que a sentença não enfrentou os argumentos aduzidos pelo apelante, violando o art. 489, § 1o do CPC, ao limitar-se a fundamentar que as normas estão em acordo com o regulamento e que não cabe ao Poder Judiciário intervir em matéria interna da associação. Afirma que as normas reguladoras do processo eleitoral foram aprovadas apenas em 3/6/2025 quando o prazo se encerrava em 8/6/2025, configurando prazo excessivamente exíguo para registro das chapas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o fato de os procedimentos não terem sido objeto de publicação “fere o devido processo legal e administrativo (art. 37, da CF)”, não sendo suficiente meras comunicações na sede da entidade. Defende que a ausência de registro da sua chapa caracteriza violação do princípio democrático e do pluralismo político, e pugna pela reabertura do prazo para inscrição das chapas e reinício da propaganda eleitoral. Afirma que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer o conhecimento e o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal a fim de determinar o registro da chapa do apelante para concorrer no processo eleitoral no dia 18/10/2025. Preparo recolhido no ID 77444495. Manifestação do peticionado no ID 77457654 pelo indeferimento da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Registre-se, de início, que os números identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. A interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no art. 1.012, §1o do Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Casa de Justiça (art. 251, §§ 2o e 3o), com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) Assim, recebo a petição e passo à análise do requerimento de concessão de tutela de urgência recursal. A concessão da tutela de urgência recursal é condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (destaquei) Passo a analisar os argumentos apresentados para concessão da tutela. 1. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO O peticionante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que esta viola o art. 489, § 1o do CPC. Sem razão. O Juízo a quo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre as teses levantadas pelo autor no processo, indicando os motivos pelos quais entendeu que as normas impugnadas estão em conformidade com o estatuto da associação e não apresentam ilegalidade, sendo consequentemente incabível a intervenção do Poder Judiciário. O fato de o juiz ter dado interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte não torna a sentença não fundamentada, mas significa apenas que a parte foi vencida no mérito. Sendo assim, a sentença atende ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma mencionada: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 do STJ. INAPLICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. (...) Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Apelação Cível do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL parcialmente provida. Apelação Cível da Embargante desprovida. (Acórdão 1408539, 07092844320198070005, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMÓVEL OCUPADO PELA FILHA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela embargante/apelante não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397356, 07086040220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. REGULARIDADE DAS NORMAS Conforme relatado, o peticionante impugna as normas aprovadas pelo Conselho Deliberativo da associação ré para realização do processo eleitoral referente ao ano de 2025, alegando, em suma, que a aprovação das normas se deu apenas 5 (cinco) dias antes do encerramento do prazo para inscrição das chapas eleitorais, que é indevida a exigência de apresentação de certidões por parte dos integrantes das chapas, e que não foi dada a devida publicidade às normas aprovadas. Em primeiro lugar, registre-se que, diferentemente do alegado pelo peticionante, as normas do processo eleitoral foram aprovadas em reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 20/5/2025, conforme a ata que consta do ID 238477088, tendo o próprio peticionante participado da reunião na qualidade de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. O peticionante confunde a aprovação das normas, que se deu em 20/5/2025, com a aprovação da ata da reunião anterior, que se deu em 3/6/2025, constitui ato de natureza distinta com caráter meramente formal. Deste modo, incorreta a alegação de que o prazo foi de apenas cinco dias. Além disso, mostra-se descabida a alegação de ausência de publicidade quando o próprio autor estava presente na reunião, inclusive na qualidade de vice-presidente, sendo manifesta e evidente a sua ciência acerca do que foi decidido em tal reunião. Necessário observar, ainda, que as normas questionadas pelo peticionante estão em plena conformidade com o Regulamento Geral da associação, datado de 2004. Confira-se (ID 238477093, pág. 15): Art. 48. Será exigido de cada chapa concorrente, no ato da entrega do requerimento de registro: I – que o requerimento de registro da chapa seja entregue na Secretaria do MBTC até às 16 horas do segundo domingo do mês de junho do ano das eleições; II – termo de concordância quanto à composição da chapa, dos candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, contendo o nome completo, número de título e assinatura; III– nada consta, assinado pelo dirigente responsável pelos setores, da Secretaria e da Tesouraria do Clube em relação a todos os candidatos da chapa; (Destaquei.) Assim, tanto o termo final do prazo para registro da chapa quanto a exigência de apresentação de certidões de "nada consta" para todos os candidatos encontram-se previstos no regulamento geral da entidade desde muito antes da aprovação da norma impugnada, não havendo que se falar em qualquer inovação, nem em violação daquele. Frise-se, ainda, que é incabível aplicar normas próprias do direito público em matéria referente ao direito privado, regida pelos princípios da liberdade de associação e da autonomia privada. Os atos impugnados não têm natureza de ato administrativo e não estão sujeitos ao art. 37 da Constituição Federal. O que cumpre analisar é tão somente se os atos impugnados estão em conformidade com as normas legais aplicáveis e com o estatuto e demais normas internas da associação, e no caso, não houve demonstração de qualquer violação ou irregularidade. Descabido falar, assim, em violação ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da democracia ou do pluralismo político. Registre-se que o fato de o peticionante não ter efetuado o registro da sua chapa com observância das formalidades necessárias dentro do prazo regulamentar não implica em violação ao princípio democrático, mas em conduta omissiva do próprio peticionante. Consigne-se, por fim, que a presente petição se limita a reiterar, substancialmente, os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento no 0722755-34.2025.8.07.0000, interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória, não havendo qualquer mudança na situação fática ou jurídica apta a ensejar mudança no entendimento adotado naquele momento processual. Confira-se a ementa do respectivo acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.018 DO CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. PROCESSO ELEITORAL. CLUBE. IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência em ação que discute a regularidade de processo eleitoral em clube desportivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de comunicação de sua interposição ao Juízo de origem, nota-se que o Código de Processo Civil prevê a facultatividade da providência, especialmente por se tratar de autos eletrônicos. Preliminar rejeitada. 4. A despeito dos argumentos do agravante, as regras eleitorais impugnadas foram aprovadas em Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, estando prevista a possibilidade de sua aplicação no Regulamento Geral. 5. No que se refere à ausência de razoabilidade quanto às novas exigências aprovadas, não se verifica, de plano, excrescência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário, antes mesmo de eventual dilação probatória e exercício do contraditório, diante de seu caráter excepcional. 6. Não se observa flagrante ilegalidade no processo eleitoral, mas, sendo identificada sua ocorrência no decorrer do processo, seria possível reabertura do prazo de inscrição das chapas e reinício da propaganda eleitoral, não havendo prejuízo latente ao agravante que justifique o imediato acolhimento de sua pretensão, ao arrepio das normas devidamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1842700 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2033079, 0722755-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Intime-se. Encaminhe-se cópia desta decisão aos autos do Processo no 0729415-41.2025.8.07.0001. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 11:25:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador